Tribunal: STF
Processo: RE 228525
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES
 ASSISTENCIAIS. IOF.
I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que a imunidade tributária do art. 150, VI,
c, da C.F., estende-se às entidades assistenciais relativamente ao IOF
.
II. - Agravo não provido.